Tribunal: TJES
Processo: 5004238-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004238-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETERLEY DE SOUZA CONCEICAO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004238-39.2023.8.08.0012

Recorrente: KETERLEY DE SOUZA CONCEICAO

Recorrido: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUTOR CONTRATOU JUNTO A RÉ DOIS CONTRATOS DE CONSÓRCIO. ENTRADA DE R$6.265,00 (SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) EM CADA CONSÓRCIO, NO MONTANTE DE R$12.530,00 (DOZE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS). CONTRATOS JÁ RESCINDIDOS. EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS, O MONTANTE DE R$10.640,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) FORAM PRESTADOS COMO “VALOR ANTECIPADO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO”.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA, UMA VEZ RESCINDIDOS OS CONTRATOS DE CONSÓRCIO DE Nº 355915 E 355922, CONDENAR A RÉ NA DEVOLUÇÃO, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, DAS QUANTIAS PAGAS PELO AUTOR, NO VALOR DE R$12.530,00 (DOZE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), DESCONTADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO DO AUTOR ESTEVE ATIVO, NO ÍNDICE DE 0,2625% POR MÊS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE OS VALORES PAGOS PELO RECORRENTE A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA SEJAM DEVOLVIDOS DE MANEIRA IMEDIATA, DESCONTANDO APENAS O PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES QUE O CLIENTE FICOU NO GRUPO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ. NO QUE CONCERNE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES, DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS IMPORTES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, RESSALVADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, A QUAL EMERGE DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA, CORPORIFICADA NO ART. 27, CAPUT, DA LEI Nº 11.795/2008.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)